Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CDC. TRANSFERÊNCIA. ACIDENTE. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. PRAZO DE 30 DIAS. CTB. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. O acidente que causou a perda total de automóvel objeto de compra e venda, ainda no curso do prazo de 30 dias previsto no art. 123, § 1o, do CTB para realizar a transferência de propriedade do veículo, afasta o inadimplemento da obrigação assumida contratualmente pela vendedora de transferir o veículo ao comprador.
3. A inexistência de inadimplemento contratual afasta a reparação por danos morais.
4. Não se tratando de hipótese legal de responsabilidade solidária prevista no CDC, impossível imputar à pessoa jurídica, que não participou da venda ao consumidor, responsabilidade sobre o cumprimento de obrigação não assumida contratualmente pela vendedora.
5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido.
6. Recurso do segundo réu conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.